Tribunal: STF
Processo: ARE 1532496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXXIII; e 227, caput e incisos I e II, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    TEMPO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS



    Quanto ao tempo rural anterior aos 12 anos de idade, a TNU firmou tese no Tema 219:"É possível o cômputo do tempo de serviço rural exercido por pessoa com idade inferior a 12 (doze) anos na época da prestação do labor campesino". Contudo, isto não significa, automaticamente, a possibilidade de qualquer segurado contar tempo rural antes dos 12 (doze) anos de idade. Será necessário a demonstração de uma situação excepcional. O cômputo da atividade rural anterior aos 12 (doze) anos de idade, para fins de tempo de serviço, dependerá da prova acerca da contribuição efetiva e essencial da criança para a produção em regime de economia familiar, não bastando a mera comprovação de que a família se dedicava às lides rurícolas, em face do disposto no art. 11, § 1º, da Lei nº 8.213/91, que estabelece a indispensabilidade do trabalho do membro da família para a subsistência do grupo. Neste contexto, a parte autora limita-se a defender de forma genérica a possibilidade de reconhecimento de trabalho rural prestado antes dos 12 (doze) anos de idade, sem apresentar qualquer dado concreto ou documento comprobatório da indispensabilidade de seu trabalho ao grupo familiar. Não há evidências de que o labor prestado pela parte autora, quando menor de 12 (doze) anos de idade, era mesmo indispensável para a subsistência do núcleo familiar. Tal situação poderia ocorrer, por exemplo, na hipótese de um dos pais falecer, ou ter ficado incapaz, ou outra situação excepcional que tornasse a participação do trabalho do menor indispensável, o que não foi demonstrado na instrução probatória. Por mais que o trabalho da família fosse braçal, conforme salienta a recorrente, é pouco crível que a força física de uma criança fosse determinante para o grupo, de modo que o auxílio prestado nas lides campesinas deve ser compreendido em um contexto de complementariedade e não de indispensabilidade. Note-se que, durante o intervalo recorrido, a família da parte autora contava com o trabalho de ambos os genitores, além de cinco irmãos mais velhos, para o cultivo de uma área de 15 hectares, não se verificando a indispensabilidade do labor da autora desde tão tenra idade para a subsistência do grupo. Portanto, muito embora não se possa negar a vocação rurícola do grupo familiar em que inserida a parte autora, resta inviável reconhecer que eventual auxílio por ela prestado fosse efetivamente indispensável à manutenção das atividades campesinas e, por consequência, à subsistência do núcleo familiar, como exige a lei de regência. Assim, o eventual auxílio ao labor rural não pode ser enquadrado na previsão do artigo 11, VII, § 1º, da Lei 8213/91, em relação ao período anterior aos 12 (doze) anos de idade.



    INCLUSÃO DO PERÍODO RURAL - 01/01/1991 a 17/10/2004



    Alega a parte autora que:



    O período de 01/01/1991 a 17/10/2004, em que a segurada continuou sendo segurada especial com seu marido, o qual consta no CNIS, sequer foi considerado no cálculo do juízo ao sentenciar o feito, devendo ser lançado no cálculo para fins de computo de tempo de serviço da recorrente. Em primeiro lugar, observo que o período de 01/01/1991 a 31/10/1991 foi devidamente computado como tempo de contribuição no cálculo da sentença. Quanto ao período posterior a outubro de 1991, sua averbação depende do prévio recolhimento de contribuições previdenciárias, algo que não restou evidenciado nos autos. De qualquer forma, para fins de cálculo de tempo de contribuição, os períodos tidos como incontroversos são aqueles lançados no resumo de documentos para perfil contributivo (Evento 1, PROCADMY7, Página 51). Quaisquer outros períodos que se pretandam acrescentar devem integrar expressamente o pedido no processo, vedada uma ampla e geral revisão de ofício. Na hipotese, não foi formulado pedido de reconhecimento de tempo rural posterior a outubro de 1991 nos presentes autos, sendo vedado o aditamento do pedido nessa fase processual.



    DECISÃO



    O voto é por negar provimento ao recurso da parte autora, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade de ambas as obrigações resta suspensa caso beneficiária da gratuidade de justiça.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente